Tribunal: TJMT
Processo: 1016681-65.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016681-65.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IZAURA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 046.193.171-01 (RECORRENTE), FABRICIO LIMA DA PAZ - CPF: 391.329.078-85 (ADVOGADO), ALEX CARDOSO RIBEIRO - CPF: 015.574.551-47 (RECORRIDO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTA CAUSA COMPROVADA POR ATESTADO MÉDICO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Rondonópolis que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência da autora à audiência de conciliação, sob alegação de que o não comparecimento decorreu de crise hipertensiva grave, comprovada por atestado e declaração médica, com pedido de cassação da sentença e retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da recorrente à audiência de conciliação está justificada por motivo de força maior, caracterizando justa causa apta a afastar a extinção do processo prevista no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 visa assegurar a celeridade e a efetividade dos Juizados Especiais, mas sua aplicação não prescinde da análise das circunstâncias concretas do caso.

4.

A ausência da parte não pode ser considerada injustificada quando demonstrado que decorre de motivo alheio à sua vontade, caracterizando situação excepcional de força maior.

5.

O atestado médico apresentado, emitido na mesma data da audiência e indicando atendimento médico no horário coincidente com o ato processual, comprova a impossibilidade de comparecimento da recorrente.

6.

A documentação médica não se mostra genérica, pois especifica o período de atendimento e a necessidade de afastamento por motivo de doença, sendo suficiente para caracterizar justa causa.

7.

A exigência de comunicação prévia ao juízo não se aplica a situações de urgência médica ocorridas no próprio dia da audiência, sob pena de rigor excessivo incompatível com os princípios da informalidade e da busca da solução justa.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que a apresentação incontinenti de atestado médico condizente com o fator impeditivo configura justa causa para afastar a extinção do processo por ausência em audiência.

9.

A extinção do feito, diante de justa causa comprovada, viola o princípio da primazia do julgamento do mérito que orienta o microssistema dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da parte autora à audiência de conciliação, quando comprovada por atestado médico emitido no mesmo dia e horário do ato processual, caracteriza justa causa apta a afastar a extinção do processo prevista no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

2.

A aplicação do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 não é automática, devendo ser relativizada diante de motivo de força maior devidamente comprovado.

3.

A extinção do processo sem resolução do mérito, quando presente justa causa para a ausência da parte, contraria os princípios da informalidade e da primazia do julgamento do mérito nos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 4º e 51, I; CPC, art. 223, § 1º; CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1079136-09.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 28.04.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1012219-27.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 19.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por IZAURA FERREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência da autora à audiência de conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2025, id. 314259852.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que sua ausência à audiência decorreu de crise hipertensiva grave, acompanhada de cefaleia intensa, tontura e mal-estar, que impossibilitou seu deslocamento até o fórum. Afirma que tal situação foi imprevisível e alheia à sua vontade, caracterizando justa causa nos termos do artigo 223, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Apresenta atestado médico e declaração que comprovam a gravidade do quadro clínico. Invoca o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no artigo 4º da Lei nº 9.099/95 e no artigo 6º do CPC, argumentando que o processo não deve ser extinto por motivo alheio à sua vontade quando comprovada justa causa. Requer a cassação da sentença de extinção e o retorno do feito à fase de instrução.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que não houve comprovação suficiente da hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade da justiça, que ocorreu preclusão consumativa pela ausência de comunicação oportuna da impossibilidade de comparecimento, que o atestado médico apresentado é genérico e insuficiente para demonstrar a impossibilidade de locomoção, que a aplicação do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 é imperativa e não admite exceções, e que o princípio da primazia do julgamento do mérito não pode afastar a aplicação de norma legal expressa. Sustenta que a ausência da recorrente demonstra desinteresse na causa e que a extinção do processo é medida que se impõe.

VOTO

Colendos Pares.

De proêmio rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, suscitada em contrarrazões, tendo em vista a ausência de juntada, pela impugnante, de documentos hábeis para tanto.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se a ausência da recorrente à audiência de conciliação está justificada por motivo de força maior, caracterizando justa causa apta a afastar a extinção do processo prevista no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

O artigo 51, inciso I, da referida lei determina que o processo será extinto quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências. Trata-se de norma que visa assegurar a celeridade e a efetividade dos Juizados Especiais, evitando que a ausência injustificada das partes comprometa o andamento processual e frustre a tentativa de conciliação.

No entanto, a aplicação dessa norma não pode ser feita de forma automática e inflexível, desconsiderando situações excepcionais em que a ausência decorre de motivo alheio à vontade da parte. O próprio sistema dos Juizados Especiais, ao primar pela informalidade e pela busca da solução justa e efetiva dos conflitos, não pode ignorar circunstâncias que efetivamente impossibilitaram o comparecimento da parte à audiência.

No caso em análise, a recorrente apresentou atestado médico (id. 314259856) emitido em 07 de agosto de 2025, data da audiência, atestando que esteve em atendimento médico das 09h15

às 10h40, portanto no mesmo horário em que deveria comparecer à audiência designada para as 10h00. O documento médico indica que a recorrente necessitou de um dia de afastamento por motivo de doença, com código CID registrado. Além disso, foi apresentada declaração médica confirmando o atendimento no mesmo período, id. 314259855.

A documentação médica apresentada não é genérica como sustenta o recorrido. Ao contrário, indica com precisão o horário do atendimento, que coincide exatamente com o horário da audiência, demonstrando que a recorrente estava impossibilitada de comparecer ao ato processual porque se encontrava em atendimento médico de urgência. O fato de o atestado não detalhar minuciosamente os sintomas e a intensidade da dor não retira sua validade como prova da impossibilidade de comparecimento, especialmente quando se considera que o atendimento médico ocorreu no exato momento em que a audiência estava sendo realizada.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a apresentação de atestado médico comprova a impossibilidade de comparecimento à audiência, caracterizando justa causa a afastar a extinção do processo.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRIMEIRA TURMA RECURSAL GABINETE 4 RECURSO INOMINADO N.° 1079136-09.2024.8.11.0001 Recurso Cível Inominado n.° 1079136-09.2024.8.11.0001 Recorrente: Douglas Leite da Silva Recorrido: Banco Votorantim S.A. EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTA CAUSA COMPROVADA POR ATESTADO MÉDICO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A ausência do autor em audiência de conciliação, justificada por atestado médico apresentado no dia subsequente, configura justa causa. A existência de justa causa impõe a anulação da sentença extintiva e a devolução dos autos ao Juizado de origem para o regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, artigo 51, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032218-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025, DJE 31.01.2025. TJMT, N.U 1012219-27.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 19.08.2024, DJE 22.08.2024. (N.U 1079136-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/20

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito. 2- In casu, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação no horário agendado, no entanto, apresentou justo motivo a ensejar o não comparecimento, conforme atestado médico. 3- Recurso conhecido e provido. (N.U 1012219-27.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)”.

Quanto ao argumento de que não houve comunicação prévia ao juízo sobre a impossibilidade de comparecimento, observo que a situação de urgência médica ocorreu no mesmo dia da audiência, no período manhã. A situação caracteriza motivo de força maior, alheio à vontade da parte, que impossibilitou o comparecimento ao ato processual. A extinção do processo nessas circunstâncias representa rigor excessivo e contraria os princípios da informalidade e da busca da solução justa que norteiam os Juizados Especiais.

Assim, a ausência da recorrente à audiência está devidamente justificada por motivo de força maior, caracterizando justa causa apta a afastar a extinção do processo. A sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito deve ser reformada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com designação de nova audiência de conciliação.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de extinção, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com designação de nova audiência de conciliação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026